Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-73.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023001-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0003-26 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ALINE MARIEN ARAUJO - CPF: 050.942.611-50 (APELADO), FERNANDA HELENA SILVA ABREU - CPF: 095.216.696-83 (ADVOGADO), FRANCISCO ANGHINONI - CPF: 024.750.271-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023001-73.2021.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, QUE EM RAZÃO DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPANHIA AÉREA TEVE, INCLUSIVE, QUE ARCAR COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre cancelamento de voo e de assistência ao consumidor, que, inclusive, foi obrigado a terminar a viagem às suas expensas, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar por danos materiais e moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelante:
Alitalia Societá Aérea Italiana S.P.A.

Apelados:
Aline Marien Araujo e Francisco Anghinoni

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida

Alitalia Societá Aérea Italiana S.P.A.
.

AÇÃO
:
Indenização Por Danos Materiais e Morais nº
1023001-73.2021.811.0003
proposta por
Aline Marien Araujo e Francisco Anghinoni

em face de
Alitalia Societá Aérea Italiana S.P.A.

aqui apelante.

SENTENÇA (
2ª Vara Cível de Rondonópolis
)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou

a requerida
ao pagamento de R$7.264,36 a título de despesas materiais
e de
R$6.000,00 por danos morais
, de uma única vez, corrigidos pelo INPC a partir da sentença, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação,
bem como ao pagamento
de
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No mérito sustenta, em síntese, a ocorrência do cancelamento do voo em razão de caso fortuito/força maior, porquanto alega que à época da aquisição das viagens o cenário mundial não estava estável e que a Itália foi um epicentro da pandemia, bem como que dois meses antes da viagem a Itália já havia decretado toque de recolher e às vésperas da viagem haviam medidas restritivas quanto a entrada e saída de estrangeiros, o que no entender da recorrente justifica o cancelamento do voo dos autores apelados.

Defende a aplicação da Resolução nº 556/200 da ANAC que flexibilizou a Resolução nº 400/2016 sobre a necessidade de informação sobre alterações, no sentido de suspender a obrigação de oferecimento de assistência material quando do fechamento da fronteira e da reacomodação em voo de terceiro.

Defende ainda a inexistência de danos materiais, notadamente por já ter feito o reembolso par aos autores apelados, compreendido pelo treco Torino-Roma-São Paulo.

Sustenta a inexistência também de danos morais, por falta de comprovação de prejuízos.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 162107222).

Sem contrarrazões (id. 162107228).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023001-73.2021.8.11.0003

Apelante:
Alitalia Societá Aérea Italiana S.P.A.

Apelados:
Aline Marien Araujo e Francisco Anghinoni

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a inexistência de responsabilidade da recorrente com o evento que causou, em tese, prejuízos para os autores apelados e se é caso de afastar as condenações por danos material e moral
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Indenização Por Danos Materiais e Morais

proposta
nº
1023001-73.2021.811.0003 proposta por
Aline Marien Araujo e Francisco Anghinoni

em face de
Alitalia Societá Aérea Italiana S.P.A.

aqui apelante, em que os autores aqui apelados sustentaram prejuízos em razão de ter que desembolsar, indevidamente e por culpa da requerida apelante, valor para aquisição de nova passagem da Itália para o Brasil. Cobraram R$7.264,36 por danos materiais e R$15.000,00 para cada um dos dois autores apelados, a título de compensação moral.

O conjunto probatório comprova a aquisição das passagens pela requerida apelante no trecho Torino-Roma a Guarulhos para o dia 19.1.2021 às 15 horas e 15 minutos (id. 162107157), bem assim, a aquisição de passagens nacionais para chegar ao destino (Cuiabá) para o trecho Guarulhos-Cuiabá no dia 20.1.2021 às 15 horas e 20 minutos pela companhia aérea Latam.

A prova também revela que no dia 18.1.2021 a requerida apelante sem respeitar o prazo mínimo de 72 horas

de antecedência para alteração ou cancelamento de voo previsto na Resolução 400/2016 ANAC cancelou (id. 162107158), sem justificativa, o voo no trecho Torino-Roma a Guarulhos, sem justificativa e sem prestar assistência, inclusive, sem ofertar a realocação de voo.

A prova também demonstra que em razão da perda do voo internacional os autores apelados tiveram de adquirir novos bilhetes no
valor total
de R$7.069,48
para o trecho Roma-São Paulo - aeroporto de Guarulhos
- (Id. 162107164)
e no valor de R$ R$3.611,50 de Campinas (aeroporto de Viracopos)/Rondonópolis
(id. 162107162) mais R$194,88 de gastos com o deslocamento do aeroporto do aeroporto de Guarulhos para o de Viracopos (id. 162107170), a fim de finalizarem a viagem no trecho nacional, Campinas-Rondonópolis, cujo montante total R$7.264,36 pedem a restituição. Também pediram a condenação por danos morais.

Em que pese as alegações da requerida apelante, verifica-se que não comprovou o que sustentou, porquanto apresentou contestação acompanhada apenas da procuração/Atos Constitutivos e documento intitulado de reembolso (id’s 162107207/162107208/162107209), com a informação de estorno

do valor do cancelamento nas importâncias de R$1.682,86 para cada um dos dois passageiros, no total, portanto de R$3.365,72.

Realça-se, por oportuno que a requerida apelante renunciou à produção de provas e, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide
, conforme petição juntada no id. 1621072014.

Assim,
a requerida apelante não cumpriu a regra geral de distribuição da prova prevista no art. 373 do CPC
.

Era ônus da requerida apelante demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito dos autores conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CP, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (grifei).

E a omissão, impõe à requerida suportar os ônus daí decorrentes.

Ressalta-se ainda que a responsabilidade da empresa transportadora é objetiva. Aliás, como bem registrou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Registre-se, portanto, que a ré não demonstrou a prestação de efetivo auxílio material, obrigação que lhe cabia, mesmo porque se está diante de responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco da atividade
,
não podendo a parte autor ser prejudicada pelo ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL DE REGRESSO, DURANTE A ESTADA DOS DEMANDANTES NA ITÁLIA
. REQUERIDA QUE, POR DECISÃO UNILATERAL, DESCONTINUOU O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESTINO A PORTO ALEGRE, COMO MEDIDA OPERACIONAL PARA O PERÍODO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA
COVID-19
.
DESÍDIA DA RÉ EM PROVIDENCIAR A REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM NOVO VOO, TENDO SE LIMITADO A DISPONIBILIZAR VOUCHER DE CRÉDITO PARA OUTRAS VIAGENS. OFERTA INSUFICIENTE FRENTE AO CONTEXTO EM QUE SE ENCONTRAVAM OS CONSUMIDORES, EM SOLO ESTRANGEIRO E NA EXPECTATIVA DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM
.
DIREITO DOS AUTORES À INDENIZAÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES DE VOLTA AO BRASÍL JUNTO A OUTRA COMPANHIA
. DANOS MATERIAIS ANALISADOS À LUZ DAS NORMAS CONTIDAS NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, CUJAS DISPOSIÇÕES PREVALECEM EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE FIRMADA PELO STF POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 210, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O ABORRECIMENTO ORDINÁRIO
. QUANTUM FIXADO NO DISPOSITIVO SENTENCIAL MANTIDO, POIS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009959461 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2021).”

(grifo próprio).

E em que pese as alegações a empresa aérea recorrente não comprovou que houvesse restrições/proibições de voos naquele momento em que ocorreu o cancelamento do voo,
em especial para o trecho de volta

ao Brasil
. Essa prova não tem.

Também nada comprovou quanto a prestação de assistência aos seus passageiros e ainda, de que não fosse

possível alocar os passageiros em outros voos.

E essa situação de injustificado cancelamento de voo e sem prestar assistência aos passageiros não é alcançada por fato tido por de força maior.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Assim, verificado o ilícito, decorrente da má-prestação de serviços oriunda do cancelamento injustificado e da falta de assistência aos passageiros,
tem-se que cabe mesmo à empresa aérea requerida apelante arcar,
mediante o abatimento do que comprovadamente já ressarciu
, com o remanescente das despesas que os autores apelados tiveram que suportar sem ter dado causa
.

No que diz respeito à compensação moral, também restou comprovada a necessidade da condenação.

É certo que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de má-prestação de serviços, notadamente decorrente de atraso ou de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que os autores apelados estavam em outro País e foram pegos de surpresa pelo cancelamento do voo, bem assim, sequer tiveram a devida assistência por parte da companhia aérea. Aliás, os autores apelados foram obrigados a suportar novos gastos com aquisição de novas passagens.

Logo, como também posto pela sentença, é sim caso de condenação por danos morais, cujo valor arbitrado pela sentença no valor total de R$6.000,00, bem atende as peculiaridades do fato e não gera enriquecimento indevido, bem assim, atende o caráter pedagógico.

Para corroborar a sentença:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVIDO AO CONTEXTO PANDÊMICO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
CASO DE CANCELAMENTO
UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL DE RETORNO DA PARTE AUTORA, DA FRANÇA PARA O BRASIL. CONTEXTO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE, NO CASO, NÃO TEM O CONDÃO DE RESPALDAR A PROPALADA FORÇA MAIOR INVOCADA PELA COMPANHIA AÉREA.
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO OU PROIBIÇÃO DE VOOS INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS PARA O BRASIL NAQUELE MOMENTO
.
INARREDÁVEL A FALHA DA EMPRESA AÉREA RÉ NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR, O QUAL SE VIU SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA EM PAÍS ESTRANGEIRO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR FIXADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA ESPÉCIE E ALINHADO COM A PRAXE JURISPRUDENCIAL. DANOS MATERIAIS CORROBORADOS, POIS EM CONFORMIDADE COM A PROVA CARREADA AOS AUTOS. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 51080187020208210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 24-08-2021)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para ao apelo
e mantém-se a sentença impugnada, que

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou

a requerida
ao pagamento de R$7.264,36 a título de despesas materiais
e de
R$6.000,00 por danos morais
, de uma única vez,
bem como ao pagamento
de
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios fixados para a empresa
Azul
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023